Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712684-12.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS IMPETRANTE: MANOEL MESSIAS MOURA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MANOEL MESSIAS MOURA JUNIOR em favor de BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por incurso no art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, caput (por duas vezes), do art. 129, caput, e do art. 311, caput, todos do Código Penal. Reputa o impetrante injustificada a prisão cautelar do paciente porque ausentes os seus requisitos e em razão da excepcionalidade da medida. Invoca o princípio da presunção da inocência. Afirma não haver elemento indicativo de que solto, o paciente reincidirá na atividade criminosa, sendo que ele, na audiência de instrução, informou endereço onde pode ser encontrado, não havendo indicação de fuga. Alega ser notória a incidência de casos da COVID-19 no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes de tentativa de latrocínio (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras ao decretar a prisão preventiva do paciente (Processo n. 0714985-03.2020.8.07.0020): “No que concerne ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos da Portaria de Inquérito Policial no 171/20-DRF (ID 76606078, págs. 01/02) e dos relatórios policiais produzidos durante o curso das medidas cautelares anteriores (ID 76606079, págs. 01/15; ID 78808215, págs. 01/11; ID 79447584, págs. 01/25), os quais noticiam a materialidade do crime em questão. Com efeito, das imagens captadas pela câmera conforme descrição contida nos relatórios mencionados, bem como dos depoimentos colhidos e colacionados ao longo dos relatórios, demonstra-se suficientemente a materialidade delitiva, eis que um homem e uma mulher, no dia 28/10/2020, mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair joias da joalheria W Joias, localizada no Shopping DF Plaza e, na fuga, os criminosos dispararam contra dois seguranças do shopping, acertando, por erro na execução, o consumidor Matheus Almeida Silveira, o qual sofreu lesões corporais. Por fim, observe-se que o delito apurado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, caracterizando-se, pois, a incidência da norma contida no artigo 312, inciso I, do CPP. Superada a materialidade, de fato, observo a existência de indícios suficientes de autoria delitiva na empreitada criminosa por parte dos representados BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS e MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO. Deveras, as imagens obtidas do circuito de câmeras do local apontaram a utilização de veículo GM/Corsa, placas falsas JKU-6018/DF, o qual, durante a fuga, colidiu com um na parte dianteira em um VW/Gol, de cor branca, além de possuir avaria no para-choque traseiro. Nessa perspectiva, apurou-se que a placa verdadeira do automóvel é JKJ-6010/DF, e que o referido veículo pertence a JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, genitor de BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, tendo este sido multado por conduzir o referido veículo sem habilitação em 2019. BRUNO, vale dizer, foi preso recentemente por tráfico de drogas e por porte de munições, e encontra-se em liberdade provisória desde 19/09/2020. Soma-se a esses argumentos o fato de o referido veículo, compatível com o carro envolvido no crime, encontrar-se estacionado, no final do mês de outubro, na garagem interna do prédio de BRUNO, localizado em Samambaia/DF. Além disso, é de se ver que há indícios de vinculação entre BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS e MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO, uma vez que o prefixo de MAURA encontrava-se posicionado no dia 27/10/2020 na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, mesmo local onde, na mesma data, se encontrava o telefone de BRUNO (ID . Veja-se, aliás, que as investigações apontam, ainda que a título indiciário, para a autoria delitiva de MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO nos delitos ocorridos no Shopping DF Plaza e no Shopping Liberty Mall, consoante se observa da bilhetagem do prefixo da investigada (ID 79447584, pág. 14), o qual encontra-se em perfeita harmonia com o momento em que ocorria o crime. Ainda, apurou-se que na noite do dia 07/12/2020, BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS deslocou-se até a cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, para onde equipes de investigação, veladamente, acompanharam o investigado até sua parada em rua erma e de baixa luminosidade, local compatível com aqueles em que o seu telefone e o de MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO se posicionaram na madrugada do dia 28/10/2020, data do crime ocorrido no Shopping DF Plaza. Nesse sentido, no dia 27/10/2020, o referido prefixo posicionou-se em Santo Antônio do Descoberto/GO, assim como o telefone de BRUNO se encontrava na mesma data e na mesma cidade (ID 79447584, pág. 15). Já no dia do delito, 28/10/2020, às 11h58min, o número vinculado a MAURA MAÍRA foi observado às 10h47min em Águas Claras, às 11h37min, nas proximidades no DF Plaza e, após a fuga, às 13h09min, o referido prefixo posicionou nas proximidades da casa de BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, em Samambaia/DF, retornando às 18h51min, novamente para Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 79447584, págs. 15/16). Ainda, em imagem comparativa entre as fotos de MAURA MAÍRA obtida de rede social e a autora do crime ocorrido no Shopping Liberty Mall e no Shopping DF Plaza, é possível identificar a existência de grande semelhança (ID 78808216, pág. 08). Outrossim, apurou-se que na noite do dia 07/12/2020, BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS deslocou-se até a cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, para onde equipes de investigação, veladamente, acompanharam o investigado até sua parada em rua erma e de baixa luminosidade, local compatível com aqueles em que o seu telefone e o de MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO se posicionaram na madrugada do dia 28/10/2020, data do crime ocorrido no Shopping DF Plaza (ID 79447584, pág. 18) . Nesse diapasão, conforme se verifica acima, restaram demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti, consistentes na prova da materialidade, bem como os indícios suficientes da autoria delitiva, já que a concatenação dos atos investigatórios são elementos suficientes a demonstrar em tese o crime de latrocínio tentado. Não é outro o entendimento de cabimento da prisão preventiva quando se analisa o requisito consistente no periculum libertatis, à luz do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. É que a gravidade concreta do delito, por si só, fundamenta a necessidade de manutenção da ordem púbica, já que, para além da grave em nítido menoscabo à vida alheia de todos os presentes no local, tanto que, na fuga, possivelmente visando o(s) segurança(s) do shopping, alvejaram uma das pessoas que se encontrava no local (erro na execução). Sem embargo, os autos apontam que os mesmos autores vinculados à presente representação, igualmente, são aqueles que cometeram delito semelhante junto ao Shopping Liberty Mall, no dia 21/10/2020, de modo que o estado de liberdade dos representados, a toda evidência, revela a possibilidade de reiteração delitiva e efetivo perigo (artigo 312, §2o, CPP), na medida em que ambos os crimes foram cometidos em curtíssimo espaço de tempo. Sem se olvidar de que BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS encontrava-se em liberdade provisória desde o dia 19/09/2020, é válido ressaltar que, no dia 30/11/2020, os investigadores acompanharam o referido representado, que se encontrava utilizando o veículo GM/Classic, até o Park Shopping, tendo ele estacionado o veículo precisamente entre a Estação do Metrô e a Rodoviária Interestadual do DF, fato que levou os investigadores a desconfiar de eventual levantamento de possíveis novas vítimas. Desse modo, resta cristalino que a manutenção em liberdade BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS e de MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO colocará em sério e grave risco a ordem pública, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva dos representados pelos argumentos esposados. Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, bem como a necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, a prisão é a única medida cautelar aplicável à espécie.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, cuja pena privativa de liberdade supera, e muito, os 4 (quatro) anos disciplinados no art. 313, I, do CPP. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Está sendo imputado ao paciente o cometimento do crime de tentativa de latrocínio. Consta dos autos que BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, paciente, teria participado do roubo à joalheria W Joias, localizada no Shopping DF Plaza, ocorrido no dia 28/10/2020, circunstâncias em que um homem e uma mulher (MAURÍCIO E MAURA), mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair joias da referida empresa, sem sucesso. Na fuga, os criminosos dispararam contra dois seguranças do shopping, acertando, por erro na execução, o consumidor Matheus Almeida Silveira, o qual sofreu lesões corporais. O paciente teria concorrido para a tentativa de latrocínio por ser o condutor do veículo que levou MAURA e MAURÍCIO ao local dos fatos e os aguardou para empreenderem fuga. O crime é grave. Ademais, conforme consignado no decreto prisional, BRUNO “foi preso recentemente por tráfico de drogas e por porte de munições, e encontra-se em liberdade provisória desde 19/09/2020”. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador